Tribunal: STF
Processo: RE 1393662
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata de recurso extraordinário interposto por Crifarma Comércio Representações e Serviços Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS – DECISÃO PELO PLENÁRIO DO STF ATRAVÉS DO TEMA Nº 456 - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO, REGULADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.796/96 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 8.739/2020, QUE APENAS REGULAMENTOU COBRANÇA JÁ PREVISTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ACERCA DOS EFEITOS DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA FINS DE ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ANTERIORMENTE EXIGIDAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, reafirmou que a Lei estadual n° 3.796/96, já possuía todos os requisitos para legitimar a exigência da antecipação do ICMS, sem substituição tributária, e que a Lei n° 8.739/2020, apenas regulamentou a sistemática de cobrança. 



    A propósito os seguintes trechos do voto condutor do aresto impugnado:



    “Consta do acervo probatório que o Estado de Sergipe ingressou com Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de valores decorrentes da ausência de recolhimento de ICMS referente à antecipação tributária com encerramento da fase de tributação, fundamentando a cobrança no Decreto nº 21.400/2002 e na Lei Complementar nº 123/2006. 



    No caso do ICMS antecipado, ocorre a exigência do imposto nas operações internas para cobrança do ICMS da operação de origem e posterior dedução do valor do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição. Trata-se da denominada antecipação tributária sem substituição, regulada pela Lei Estadual nº 3.796/96, tendo esta Corte já se manifestado pela legalidade da referida cobrança:



    (...)



    Porém é necessário salientar que a cobrança está respaldada na Lei nº 3.796/1996, com as alterações promovidas pela Lei nº 8.739/2020, que apenas regulamentou cobrança já prevista: 



    Art. 8º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento: XV - da entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito de exigência do imposto por substituição ou antecipação tributária observado o disposto no art. 17 desta Lei, como também por Antecipação Tributária sem Encerramento da Fase de Tributação (Antecipação parcial) e por Complementação da Alíquota Interestadual previstos nos artigos 17-A, 42 e 42-A desta Lei; 



    (...) 



    Art. 23. A mercadoria que estiver sob o regime de substituição tributária, ficará sujeita ao pagamento antecipado do imposto, quando este não tiver sido retido pelo remetente. Parágrafo único. O pagamento antecipado do imposto a que se refere este artigo será efetuado na primeira repartição fazendária do Estado, por onde transitar a mercadoria, observadas as exceções previstas em regime especial de tributação.”



    Como se vê, o a Corte de origem dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/1996; Lei nº 8.739/2020 e Decreto 21.400/2002), bem como do conjunto fático probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.363.513 AgR-segundo, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, DJe 3/5/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 6.374/1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.328.098 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 22/4/2022)



    Por fim, cumpre ressaltar que a controvérsia ora em exame não se encerra nas conclusões do Tema 456 da repercussão geral, haja vista a necessidade de se examinar a legislação local para infirmar as conclusões do acórdão recorrido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente